Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR APORTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Não se divisa cerceamento de defesa na hipótese em que, além de o julgamento do pedido depender exclusivamente do acervo documental coligido aos autos, a parte que pretende a produção de prova de natureza diversa não esclarece em que medida o deferimento do pleito impactaria o deslinde da controvérsia.
2. Prevista contratualmente a devolução incondicionada do valor investido em caso de resilição unilateral da avença, impõe-se a procedência de pedido nesse sentido formulado.
3. Condenada a ré a devolver à autora o valor investido em função do negócio jurídico firmado, a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da ré deve ter como base de cálculo a condenação principal. Julgado improcedente o pedido de compensação por danos morais, os honorários sucumbenciais a cargo da autora devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pela parte contrária.
4. APELOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO DA RÉ, E PROVIDO O DA AUTORA. HONORÁRIOS A CARGO DA RÉ MAJORADOS.